Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada ora revista, no que concerne aos valores que a empresa necessita receber (ainda que de forma proporcional), não podendo todo seu esforço ser desconsiderado como se não tivesse duramente trabalhado durante todo o período em que o contrato esteve ativo. Postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para autorizar a retenção de R$ 482,12, quantia referente ao rateio das despesas com os demais formandos (R$ 384,62) e às despesas bancárias (R$ 97,50).
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou suficientemente as razões de convencimento: irretocável a sentença condenatória de restituição dos valores, em forma parcelada, tendo em vista que, conforme destacado pela douta juíza sentenciante, não houve ajuste entre as partes acerca das possibilidades previstas no art. 2o, caput, da MP 948/20, sendo que resultou evidente que nenhuma das partes possui culpa pelo cancelamento, não havendo que se falar em incidência de cláusula penal ou outras penalidades previstas no contrato, para qualquer uma das partes.
III. Na mesma linha de raciocínio, trago à baila excerto do recente julgado da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1319845, DJe 04.03.2021): [...] considerando que o cancelamento ocorreu durante a eficácia da medida provisória assinalada, e em conformidade com o princípio tempus regit actum, deve-se aplicar a MP no 948/2020 ao caso concreto nos seus exatos termos. VII. Assim, a partir da leitura do artigo 2o daquela medida provisória, constata-se que não existiria a obrigação do reembolso nos casos de remarcação dos serviços; disponibilização de crédito; ou outro acordo formalizado. Todavia, ausente ajuste entre as partes que configure uma das situações assinaladas, o artigo 2o §4o estipula que o prestador de serviços ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020. VIII. Portanto, ainda que sustente que já utilizou valores para pagamento de fornecedores para o evento que estava programado (o que denomina de compromissos financeiros, com retenção autorizada em contrato), bem como que prestou o serviço de cerimonial desde a assinatura do contrato, o que justifica a retenção de valores, cumpre reiterar que a matéria relativa ao cancelamento de serviços em decorrência da pandemia no caso de ausência de acordo entre as partes restou devidamente regulamentada no mencionado artigo 2o §4o da MP 948/2020. Ademais, trata-se de relação de consumo, não sendo cabível impor ao consumidor eventuais despesas decorrentes do cancelamento do evento, eis que a restituição integral é amparada na medida provisória editada para regulamentar a matéria, sendo que os ônus provenientes da atividade empresarial não podem ser direcionados à parte consumidora, uma vez que decorrem do próprio risco econômico da atividade (...) Desse modo, não prosperam os argumentos da parte ré pela improcedência dos pedidos, tampouco o pedido subsidiário para que seja deduzido do valor a ser restituído os valores relativos à prestação dos serviços, taxas bancárias e compromissos financeiros [...]
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.